Tribunal: TJDFT
Processo: 0704106-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TERMO DE ADESÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. VALIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, PARÁGRAFO 2o, CPC. TEMA 1.076 DO STJ.
1. Conforme disposição legal expressa no artigo 8o da Lei de Arbitragem, compete ao próprio árbitro definir sobre a validade da cláusula compromissória.
2. Não pode ser considerado de adesão o contrato de sociedade em conta de participação nos termos do qual o sócio participante (sócio oculto), ora exequente embargado, investe a importância de R$ 1.000.000,00 para viabilizar a celebração de parceria do sócio ostensivo, ora executado, voltada ao desenvolvimento de plataforma tecnológica para atuação no mercado imobiliário, avaliada em R$ 7.000.000,00.
3. No caso concreto, não há que se falar em estabelecimento de cláusulas unilateralmente pelo sócio ostensivo com mera sujeição do sócio oculto, se os contratos firmados com os 8 investidores da sociedade em conta de participação possuem redações semelhantes exatamente para conferir isonomia entre os investidores (todos sócios ocultos), e não para sujeitá-los às deliberações unilaterais do sócio ostensivo.
4. Improcede o pedido de mera suspensão da execução para se aguardar a deliberação do árbitro. A partir do momento em que a competência, por deliberação das partes, é do árbitro, falece competência ao Poder Judiciário para decidir acerca da validade da cláusula arbitral, bem como para dirimir controvérsia sobre a caracterização de força maior a justificar o atraso no cumprimento do contrato.
5. Ainda que a decisão do árbitro não detenha força executiva, não há que se falar em liquidez, certeza e exigibilidade do contrato, se remanesce controvérsia sobre suas cláusulas. Somente a eventual decisão do árbitro poderá ser executada por meio da jurisdição estatal, se convier à parte credora, nos termos do artigo 515, VII, do CPC.
6. É inadmissível a apreciação equitativa de honorários advocatícios sucumbenciais quando o valor dado à causa não enseja arbitramento em patamar ínfimo hábil a afastar e relativizar, excepcionalmente, a regra geral contida no §2o do artigo 85 do CPC.
7. Em sede de recurso repetitivo (tema 1.076), o STJ considerou inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.
8. Recurso do exequente embargado conhecido e não provido. Recurso do executado embargante conhecido e provido.